Tribunal: TJSP
Processo: 1014286-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014386-74.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.663-L
1
Registro: 2020.0000495444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014286-74.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PASTORAL SOCIAL, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CIDADE LÍDER EM
AÇÃO, MOVIMENTO TERRA DE DEUS TERRA DE TODOS, ASSOCIAÇÃO
DE APOIO SOCIAL E VALORES DA CIDADANIA - ASVC, ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA NOVA JERUZALÉM, NUCLEO CENTRO SOCIAL URS
BELLE e ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL ASSISTENCIAL AFRO-
BRASILEIRA - OGBAN, são apelados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014386-74.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.663-L
2
Apelação Cível no 1014286-74.2018.8.26.0053
Apelantes: Pastoral Social, Associação de Moradores Cidade Líder Em Ação,
Movimento Terra de Deus Terra de Todos, Associação de Apoio Social e
Valores da Cidadania - ASVC, Associação Comunitária Nova Jeruzalém,
Nucleo Centro Social URS Belle e Associação Cultural Educacional Assistencial
Afro-brasileira - Ogban
Apelados: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.663
Ementa:
Direito administrativo. Quotas de vagas em
programas de habitação aos associados de
entidades
sociais.
Obrigação
contratual
incidentes sobre coisas determinadas apenas
pelo gênero e quantidade. Inexistência de
obrigação de destinar unidades em cada
empreendimento.
Inexistência
de
inadimplemento. Sentença de improcedência.
Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.207/1.213, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação na qual as entidades da sociedade
civil indicadas na petição inicial e habilitadas em certame licitatório pedem a
condenação dos entes públicos no cumprimento da obrigação de conceder
aos seus associados inscrição em programas de habitação na região
central da Capital do Estado.
Concluiu o julgado que inexistiu o descumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014386-74.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.663-L
3
obrigação assumida pelos entes públicos, e por isso a improcedência da
ação.
O apelo é das entidades que perseguem a reforma da
decisão ao argumento de que o cumprimento da obrigação vem sendo
protelado em desfavor dos seus associados (fls. 1.217/1.224).
O recurso foi processado e respondido pela CDHU (fls.
1.232/1.237) e pela FESP (fls. 1.238/1.253), e o parecer do Ministério
Público em ambos os graus de jurisdição é pelo improvimento (fls.
1.256/1.263 e fls. 1.279/1.286).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Transcrevo o que ora interessa da fundamentação da r.
sentença apelada:
Na hipótese vertente, argumentaram terem sido
preteridas no sorteio das unidades habitacionais do
lote 1 da PPP. Não obstante, ficou demonstrado não
haver
obrigatoriedade
para
que
as
entidades
credenciadas no ano de 2010 pela CDHU (edital no
003/2010)
sejam
atendidas
em
todos
os
empreendimentos resultantes da PPP.
Prevê-se, na verdade, uma reserva proporcional
de número de unidades e sua distribuição por faixa de
renda, para cada um dos lotes postos em licitação.
No caso dos autos, 500 unidades habitacionais
de habitação de interesse social, distribuídas em 4
(quatro) faixas de renda, serão destinadas às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014386-74.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.663-L
4
entidades classificadas em 2010 no Lote 1 da PPP
(fls. 123).
Em convocação realizada em atendimento à
seleção pública 003/2010, foram reservadas 27
unidades habitacionais a cada uma das entidades
sociais cadastradas (fls. 356).
Em 17/06/2016, foi publicada convocação das
entidades integrantes da seleção 33.35.003 edital
003/2010 à apresentação da relação de famílias para
compor
a
lista
de
pretendentes
às
unidades
habitacionais edificadas por meio da PPP em seu Lote
1 (fl. 357). Às fls. 373/1030, a CDHU comprova a
ciência, pelas autoras, da referida convocação e junta
cópias
da
documentação
apresentada
pelas
requerentes naquela oportunidade.
Considerando-se,
pois,
que
não
há
obrigatoriedade de destinação de unidades às
entidades classificadas por força do edital no 003/2010
em todos os empreendimentos em questão (a
exemplo dos empreendimentos "Alameda Glete" e
"Júlio
Prestes"),
ou
em
determinados
empreendimentos dentre aqueles compreendidos na
PPP, não há como afirmar que, até o momento, tenha
havido descumprimento do quanto estabelecido na
convocação de fl. 356.
O Estado ainda esclarece que todas as unidades
habitacionais de interesse social - HIS previstas no
contrato serão implantadas até o final do ano de 2021,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014386-74.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.663-L
5
conforme cronograma de obras, de modo que o
compromisso da comercialização de 500 unidades
habitacionais às associações e entidades (abatendo-
se as 126 entregues no Residencial São Caetano)
será devidamente observado.
Por outro lado, em nenhum trecho da petição
inicial afirma-se que as autoras teriam prioridade na
alocação das unidades habitacionais ou que, por
oposição, o direito à indicação dos núcleos familiares
lhe foi negado injustamente.
Ao contrário, os dados de convicção contidos nos
autos indicam que não lhes assiste o direito de indicar
os seus integrantes à habilitação, passar à frente de
outras pessoas em condições equivalentes ou piores
do que as suas.
O que se depreende desse trecho é que a r. sentença
apelada concluiu, com acerto, que inexiste prazo para cumprimento parcial
da obrigação de dar acesso aos associados aos programas habitacionais.
Concluiu ainda o julgado que, em se tratando de
obrigação incidente sobre coisa determinada apenas pelo gênero (unidades
habitacionais) e quantidade (500), o simples fato da não destinação de
unidades aos associados das autoras nos empreendimentos já entregues
não justifica a procedência da ação, pois o programa habitacional em si não
foi cumprido e esgotado, havendo outros empreendimentos a serem
entregues e cuja quantidade de unidades comporta o atendimento à
obrigação assumida pelos entes públicos.
Segundo o articulado pela FESP nos autos, a conduta
por ela observada teve por finalidade garantir a entrega dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1014386-74.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.663-L
6
empreendimentos
concluídos
porque
ocorreram
dificuldades
de
atendimento às entidades sociais que não lhe podem ser atribuídas,
inexistindo o propósito de prejudicar as apelantes.
As autoras e apelantes não demonstraram o contrário,
isto é, que tenha havido inadimplemento culposo por parte da
administração pública.
Assim sendo, e observado que a execução contratual no
que diz respeito à entrega dos empreendimentos e unidades habitacionais
futuras permanece sujeita ao controle jurisdicional por provocação dos
interessados, é de se concluir pelo acerto da r. sentença apelada,
incorporados os seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
RITJSP, e pela rejeição da pretensão recursal.
Por força da sucumbência recursal, e sem prejuízo da
gratuidade da justiça concedida, os honorários de advogado são majorados
para 15%.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator